Tribunal: TJDFT
Processo: 0710050-52.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-02

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0710050-52.2022.8.07.0018 Classe Judicial: APELAÇÃO CÍVEL Apelante: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DISTRITO FEDERAL Apelado(a): DISTRITO FEDERAL Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO DESPACHO Cuida-se de apelação cível interposta pelo Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas do Distrito Federal (SAE/DF) (ID 39126683 – Pág. 1/26) em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 39126680 – Pág. 1/5), em sede de cumprimento de sentença, no âmbito de processo coletivo no qual o Distrito Federal foi condenado a indenizar o valor de tíquetes alimentação a servidores da Fundação Educacional do Distrito Federal. Intimada para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, a d. Procuradoria do Distrito Federal, preliminarmente, requereu a “regularização dos autos digitais, pois a petição inicial do cumprimento de sentença e os respectivos cálculos não se encontram disponíveis para visualização”. Destacou que “conforme consulta (...) aos Cartórios Judiciais Únicos das Varas da Fazenda Pública, o problema decorreu de indevida atribuição de sigilo às peças, inobstante a ausência de enquadramento da hipótese no art. 189 do CPC” (ID 39126691 – Pág. 1/18). Em seguida, subiram os autos a este e. Tribunal. Eis a síntese do necessário. Tendo em vista o noticiado, à laboriosa secretaria desta 1a Turma Cível, para que proceda às diligências de praxe, a fim de que seja retirado o sigilo que foi inserido sobre a petição inicial (ID 39126665 – Pág. 1/6) e sobre os cálculos (ID 39126669 – Pág. 1/31), por não se tratar de hipótese prevista no art. 189 do CPC[1]. Após, em observância ao princípio do devido processo legal, abra-se nova vista ao recorrido para, no prazo de 30 (trinta) dias úteis (arts. 183 e 1.010, § 1° do CPC)[2], apresentar novas contrarrazões ou complementar a petição protocolada. Em seguida, retorne o feito concluso. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 23 de setembro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 189. Os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos: I - em que o exija o interesse público ou social; II - que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes; III - em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade; IV - que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo. § 1o O direito de consultar os autos de processo que tramite em segredo de justiça e de pedir certidões de seus atos é restrito às partes e aos seus procuradores. § 2o O terceiro que demonstrar interesse jurídico pode requerer ao juiz certidão do dispositivo da sentença, bem como de inventário e de partilha resultantes de divórcio ou separação. [2] Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal; Art. 1.010 (...) § 1o O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.